Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. ARRESTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PREJUDICIAL.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. A verificação da alegação de (im)penhorabilidade do imóvel é questão prejudicial em relação à declaração de fraude à execução, uma vez que um dos requisitos para a ocorrência da fraude é o dano ao credor, decorrente da retirada do bem da esfera da execução, o que não ocorre em caso de bens impenhoráveis que já estão, por força legal, impedidos de responder pelo débito exequendo.

3. o artigo 1o da Lei 8.009/90 estatui que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

4. No caso, há fortes indícios de que o imóvel objeto do arresto se enquadrava como bem de família à época da sua alienação e estivesse, por isso, protegido pelo manto da impenhorabilidade. Logo, não havendo possibilidade de o imóvel responder pelo débito exequendo, em tese, não haveria a configuração de fraude à execução.

5. Ausentes os requisitos legais, em especial a probabilidade do direito do exequente/agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

6. Recurso conhecido e provido.